Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702529-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTIMO EVANGELISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Deltimo Evangelista da Silva, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento no sentido de que “impõe-se perquirir, de forma aprofundada, acerca da atuação da requerido no contexto fático explicitado pelo requerente, afigurando-se esmaecida, nesta sede de exame perfunctório da postulação, a probabilidade do direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC”. Nas razões recursais que foram apresentadas, o agravante alega que foi vítima de um sofisticado golpe, em que criminosos, se passando por prepostos do banco agravado, entraram em contato com o agravante pelo telefone institucional do banco e de posse de seus dados pessoais, e alegando compras em seu cartão de crédito, o induziram a entregar o cartão de crédito e seu celular a um motoboy que passou em sua casa, supostamente, a mando do banco agravado. Na posse do cartão e do celular do agravante, realizaram diversos empréstimos e compras, incompatíveis com o seu perfil financeiro. Nesse sentido, argumenta que o banco falhou na segurança, ao autorizar transações que fogem substancialmente do seu perfil. Nessa linha de argumentação, requer gratuidade de justiça e por reputar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requer em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência recursal, no sentido de suspender a cobrança de 8 (oito) parcelas de R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais) e uma parcela de R$ 1.798,00 (um mil setecentos e noventa e oito reais) no cartão de crédito, com vencimento em 05/01/2024, além do adiantamento do 13o salário, previsto para 31/10/2024, bem como para reverter o pagamento de R$ 30.161,79 (trinta mil cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) efetuado em 26/12/2023, referente ao pagamento do empréstimo de R$ 29.030,10 (vinte e nove mil e trinta reais e dez centavos), assim como que seja impedido de inscrever o nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Para efeito de admissibilidade do recurso, de início, defiro o pedido de gratuidade de justiça, na forma em que pleiteada. Passando ao exame da controvérsia estabelecida nos autos, verifica-se que a mesma está relacionada acerca da suposta responsabilidade do banco agravado, pelas transações financeiras promovidas por terceiros na conta corrente e no cartão de crédito do agravante, resultante da manipulação enganosa perpetrada por estelionatários. Consoante informações do próprio agravante lançadas na petição inicial da ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, este teria recebido uma ligação, supostamente do número de atendimento do Banco do Brasil, sendo-lhe informado de compras suspeitas realizadas em seu cartão de crédito, momento em que fora solicitado a entrega do referido cartão e do telefone celular do agravante. Esta solicitação restou atendida pelo agravante que, assim, teria feito a entrega dos bens a um motoboy que passou em sua casa. Como se pode observar, embora alegado pela parte agravante que foi induzida ao erro pela ligação recebida por telefone com o número de atendimento do banco agravado, aludida tese, a princípio, não restou comprovada. Além disso, não restou evidenciado qualquer participação de funcionários do banco ou falhas nos serviços prestados pela empresa agravada, haja vista que todas as movimentações perpetradas necessitaram de senhas pessoais do agravante. Nesse ponto, o agravante não esclarece bem os fatos, todavia é possível entender que além da senha do cartão de crédito, também foi fornecido aos meliantes a senha de acesso ao banco, que geralmente é diferente da senha do cartão de crédito. Ressalta-se que a manifestação perpetrada pelo agravante diretamente ao Banco do Brasil restou negada (Id. 182837843 – autos no 0712139-26.2023.8.07.0014), visto que as transações foram realizadas com senha e através do aparelho celular do agravante, uma vez que para a realização de transações bancárias por telefone, se faz necessário prévio cadastramento do aparelho junto ao banco. Importa destacar, outrossim, que de acordo com Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e baseada no risco da atividade econômica. Todavia, o artigo 14, § 3o, inciso II, do referido código estabelece que a responsabilidade pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação - uma vez que os débitos serão cobrados em 05/01/2024 -, a ausência do requisito da probabilidade do provimento da ação impede o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que neste estágio inicial dos autos, não há provas suficientes que demonstrem que o banco agravado contribuiu para o resultado das transações não reconhecidas pelo agravante. Sendo assim, somente após uma análise probatória adequada será possível determinar se houve efetivamente uma falha na prestação do serviço ou se as consequências indesejadas são atribuíveis exclusivamente à vítima ou a terceiros. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino, em consequência, sejam os presentes autos encaminhados, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 05h26 Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)